Tribunal: TJES
Processo: 0006390-05.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006390-05.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (3)

APELADO: CARLOS ALBERTO ANTUNES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0006390-05.2010.8.08.0012

EMBARGANTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

EMBARGADOS: CARLOS ALBERTO ANTUNES E MARIA JOSÉ DA GAMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. LIDE SECUNDÁRIA COM SEGURADORA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E NULIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO EXTERNA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela transportadora e pela seguradora contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa de transporte por acidente de trânsito que ocasionou a morte da filha dos autores, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e determinando o ressarcimento pela seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição em razão da alegada nulidade decorrente do julgamento de ações conexas e da apuração da responsabilidade civil pelo acidente; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à observância dos limites da apólice securitária e aos critérios de atualização dos valores devidos na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de nulidade fundada no julgamento de ações conexas foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão, além de não ter sido demonstrado prejuízo concreto apto a autorizar o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A responsabilidade civil da transportadora foi analisada de forma exauriente, com fundamento no conjunto probatório dos autos, especialmente no segundo laudo pericial, não havendo contradição ou obscuridade no julgado.

6. A pretensão da seguradora de observância dos limites da apólice e de abatimento de valores foi corretamente afastada no acórdão embargado em razão do reconhecimento de inovação recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

7. A insurgência quanto aos critérios de atualização dos valores da lide secundária configura alegada contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

8. O inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material.

2. A alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto não autoriza a desconstituição do julgado.

3. Questões não suscitadas oportunamente na fase de defesa configuram inovação recursal e não podem ser examinadas em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de dois embargos de declaração por meio dos quais pretendem,
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
(ID 13027779)
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(ID 13053326)
, ver sanados supostos vícios presentes no
acórdão (ID 12601514),
que reconheceu a responsabilidade exclusiva da empresa de transporte pelo acidente que vitimou a filha dos autores, condenando-a ao pagamento de danos morais e determinando o ressarcimento pela seguradora nos limites da apólice.

Irresignada,
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições, alegando, em suma, a nulidade do julgamento em razão do trâmite de ações conexas. Argumenta que o desfecho processual nos feitos apensados impactaria a higidez da decisão proferida nestes autos.

A seu turno, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, alega que, embora tenha sido reconhecida a inovação recursal no julgamento da apelação, a decisão deve ser integrada para que sejam observados os limites da apólice de seguro contratada e aponta contradição quanto à forma de atualização dos valores da lide secundária.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 17366903).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA VIAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. LIDE SECUNDÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR SEGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos genitores condutora do automóvel em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 05/01/2008, na BR 415, Itabuna/BA, envolvendo um ônibus da transporta e um veículo Ford Fiesta, resultando na morte de quatro pessoas, entre elas a filha dos autores. A transportadora denunciou a lide à seguradora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido principal e a lide secundária, fixando o valor de R$43.250,00 para cada autor a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar eventual inovação recursal por parte da seguradora; (ii) examinar a culpabilidade do acidente; (iii) definir se o valor fixado para os danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iv) determinar se os juros de mora incidem sobre a condenação da seguradora a partir da citação; e (v) verificar se a atualização monetária da condenação deve seguir a taxa SELIC ou outro índice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À parte não é dado inovar na seara recursal com relação às teses deduzidas em contestação, motivo pelo qual não deve ser conhecido o apelo no que se refere à tese de necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente. Preliminar de inovação recursal acolhida. 4. A segunda perícia realizada pela Polícia Civil da Bahia conclui que a responsabilidade pelo acidente é do motorista do ônibus da Viação Águia Branca, que trafegava na contramão. 5. O método bifásico para fixação de danos morais, conforme a jurisprudência do STJ, justifica a majoração da indenização para R$93.250,00, alinhando o montante aos precedentes em casos de acidentes fatais. 6. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, até o julgamento, quando então passa a incidir a taxa SELIC. 7. A seguradora denunciada é responsável pelo pagamento dos juros de mora a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte autora provido em parte. Recurso da transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento
: 9. A responsabilidade pelo acidente recai sobre a Viação Águia Branca, que deve indenizar os autores pelos danos morais, majorados para R$93.250,00. 10. Os juros de mora incidem desde o evento danoso até o julgamento, sendo substituídos pela taxa SELIC a partir desta data. 11. A seguradora denunciada responde pelos juros de mora a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula 54, Súmula 246.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 0001483-11.2015.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07/10/2024

No caso, após detido exame das razões recursais, impõe-se reconhecer que o inconformismo das recorrentes não encontra amparo nas hipóteses legais, revelando nítida intenção de rediscussão do mérito.

Quanto aos aclaratórios de
Viação Águia Branca S/A
, a embargante suscita supostas nulidades decorrentes do julgamento das ações conexas. Todavia, verifica-se que o acórdão embargado rejeitou expressamente referidas teses.

Além do mais, restou fundamentada a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil de forma exauriente, amparando-se no acervo probatório destes autos, notadamente no segundo laudo pericial.

Ademais, é cediço que no sistema processual civil brasileiro vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. No caso em tela, a Embargante limita-se a suscitar vício formal sem indicar de que maneira o julgamento das ações conexas teria cerceado sua defesa ou alterado a conclusão fática deste processo, o que impede o acolhimento da tese. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

No tocante ao recurso da
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
, o desprovimento também se impõe.

Em relação à pretensão de observância dos limites da apólice e abatimento de valores, a questão foi devidamente apreciada por este Colegiado no julgamento da apelação, oportunidade em que se reconheceu a ocorrência de
nítida inovação recursal
quanto a tais pontos, uma vez que não foram ventilados na peça de defesa. Portanto, o julgado não padece de omissão, tendo enfrentado a matéria sob o prisma da inadmissibilidade processual.

No que tange à insurgência contra a forma de atualização dos valores da lide secundária, a embargante aponta o que a doutrina caracteriza como
contradição externa
— isto é, um descompasso entre a decisão judicial e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte. É cediço que os embargos de declaração se prestam apenas a sanar contradições internas (entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado), sendo que a insurgência contra os critérios jurídicos adotados ultrapassa os limites desta via recursal.

O que se percebe é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria devidamente analisada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Assim,
em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, apesar dos esclarecimentos prestados, os quais servem para integrar o julgado, não se vislumbra a existência dos vícios de omissão, contradição ou erro material que autorizem a modificação do resultado do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer dos recursos e lhes negar provimento.